Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-56.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida pela executada. Artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Ausência de elementos hábeis a infirmar a aludida presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada.
- Embargos que foram inicialmente opostos

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida pela executada. Artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Ausência de elementos hábeis a infirmar a aludida presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada.
- Embargos que foram inicialmente opostos nos mesmos autos da execução originária, quando, na verdade, deveriam ter sido distribuídos por dependência e em autos apartados. Artigo 914, § 1o, do CPC/2015. Admissibilidade dos embargos à execução apesar da inadequação da forma eleita. Reconhecimento da tempestividade da oposição, ainda que o saneamento do vício, mediante regular distribuição dos embargos, tenha ocorrido mais de quinze dias após a juntada do mandado citatório. Pretensão de rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade. Afastamento.
- Locadoras/exequentes que deixaram de excluir do montante exequendo os valores relativos aos depósitos judiciais efetuados nos autos da ação de despejo, no período de 02.12.2013 a 13.02.2015. Excesso de execução caracterizado. Exclusão dos referidos valores. Pretensão de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Rejeição. Ausência de demonstração de má-fé. Pretensões de aplicação de multa por litigância de má-fé. Rejeição. Pretensão de redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona da executada. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelações não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1007329-56.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são apelantes/apelados MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, PREVHAB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
PREVI, é apelada/apelante ANGELA TEREZA DE MAYO ZORZETTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 2/11
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506
26a Câmara de Direito Privado
Aptes/Apdos: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A,
Prevhab Previdência Complementar e Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil Previ
Apelado/Apelante: Angela Tereza de Mayo Zorzetti
Interessados: M Y Comércio de Alimentos Ltda Me e Osmar Zorzetti
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17574
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Parcial procedência.
Interposição de apelação por ambas as partes.
- Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
financeira deduzida pela executada. Artigo 99, § 3o, do
CPC/2015. Ausência de elementos hábeis a infirmar a aludida
presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça
concedida à executada.
- Embargos que foram inicialmente opostos nos mesmos autos
da execução originária, quando, na verdade, deveriam ter sido
distribuídos por dependência e em autos apartados. Artigo 914,
§ 1o, do CPC/2015. Admissibilidade dos embargos à execução
apesar da inadequação da forma eleita. Reconhecimento da
tempestividade da oposição, ainda que o saneamento do vício,
mediante regular distribuição dos embargos, tenha ocorrido
mais de quinze dias após a juntada do mandado citatório.
Pretensão de rejeição liminar dos embargos à execução por
intempestividade. Afastamento.
- Locadoras/exequentes que deixaram de excluir do montante
exequendo os valores relativos aos depósitos judiciais
efetuados nos autos da ação de despejo, no período de
02.12.2013 a 13.02.2015. Excesso de execução caracterizado.
Exclusão dos referidos valores. Pretensão de aplicação da
sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Rejeição.
Ausência de demonstração de má-fé. Pretensões de aplicação
de multa por litigância de má-fé. Rejeição. Pretensão de
redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor da
patrona da executada. Rejeição. Manutenção da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 3/11
Apelações não providas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 472/476, complementada pela r. decisão de fls. 524/531, que
julgou procedentes os embargos à execução opostos por Ângela Tereza
Mayo Zorzetti em face de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
e outras, para:
a) excluir do montante do débito os valores depositados
pela embargante nos autos da ação de despejo, devendo
os embargados apresentar novo cálculo;
b) condenar os embargados ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor da diferença cobrada a maior, conforme o
artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Irresignados, os exequentes interpuseram apelação,
sustentando, em síntese, que: o mandado de citação da executada foi
cumprido no dia 08.09.2016 e juntado ao processo de execução no dia
24.05.2017; o prazo de quinze dias para oferecimento dos embargos à
execução se expirou no dia 14.06.2017; os embargos à execução foram
oferecidos apenas no dia 05.03.2018, ou seja, quase um ano após o
decurso do prazo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a sua
intempestividade;
os
embargos
à
execução
foram
inicialmente
apresentados nos autos da execução, e não por meio de incidente, como
determina a lei; não há como relevar o erro grosseiro da executada, a
fim de considerar tempestivos os embargos à execução que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 4/11
redistribuídos após quase um ano do decurso do prazo legal; os
depósitos efetuados pela executada na ação de despejo foram abatidos
do débito apresentado na ação de execução; o levantamento e o
abatimento dos valores se deram em dezembro de 2013, ao passo que a
execução foi ajuizada somente em abril de 2016; quando a execução foi
ajuizada, o valor levantado pelos exequentes já havia sido descontado
do débito da executada; não se configurou o alegado excesso de
execução; o valor executado se mostra alto em razão da incidência de
correção monetária e juros sobre o débito remanescente; o título
exequendo é liquido, certo e exigível; a executada tem condições de
arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios; a
sentença deve ser reformada, para revogar o benefício da gratuidade de
justiça concedido à executada, bem como rejeitar liminarmente os
embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso I, do CPC/2015
ou, alternativamente, julgá-los improcedentes, com prosseguimento
normal da execução, com inversão dos ônus de sucumbência, sem
prejuízo de condenação da embargante por litigância de má-fé; caso não
seja esse o entendimento, o julgamento deverá ser convertido em
diligência, a fim de que seja expedido ofício à Delegacia da Receita
Federal (INFOJUD e BACENJUD), com intuito de demonstrar os ativos
financeiros da executada; caso seja mantida a procedência dos
embargos à execução, os honorários advocatícios sucumbenciais
deverão ser reduzidos a montante não superior a R$ 1.000,00,
conforme os parâmetros do artigo 85, § § 2o e 8o, do CPC/2015 (fls.
497/511).
Por sua vez, a executada, ora embargante, interpôs
apelação, alegando, em resumo, que: a dívida está parcialmente paga,
mas os exequentes não fizeram o devido abatimento, razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 5/11
cobraram quantia superior à devida; os pagamentos foram efetuados
mediante depósitos judiciais nos autos da ação de despejo que originou
o processo no 0936918-95.2012.8.26.0506; no dia 10.12.2013, os
exequentes levantaram a quantia de R$ 241.273,05, por meio de guia
emitida no dia 02.12.2013; mesmo após o levantamento da referida
quantia, foi dada continuidade ao pagamento dos aluguéis mediante
depósitos judiciais nos autos da ação de despejo; os exequentes foram
intimados a se manifestarem sobre os depósitos efetuados nos autos da
ação de despejo, ocasião em que o valor poderia ter sido levantado, mas
eles se mantiveram inertes; até o mês de fevereiro de 2018, os depósitos
alcançaram o valor de R$ 212.062,43, o qual deveria ter sido deduzido
do valor da dívida, que era de R$ 532.192,60, remanescendo o saldo
devedor de R$ 320.123,17; foi demandado por quantia já paga, razão
pela qual os exequentes devem ser condenados ao pagamento da
sanção prevista no artigo 940 do Código Civil; a insistência no
prosseguimento da execução sem a ressalva das quantias já pagas
evidencia a má-fé dos exequentes; a má-fé também fica evidenciada pelo
fato de que os exequentes foram patrocinados pelo mesmo advogado
tanto na ação de despejo como na execução, de modo que eles tinham
plena ciência dos valores depositado; a sentença deve ser reformada,
para reconhecer a má-fé dos exequentes e condená-los ao pagamento
do dobro do valor que cobrou em excesso, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora (fls. 534/542).
Apelações
interpostas
tempestivamente,
com
recolhimento de preparo apenas pelos exequentes, uma vez que a
executada é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 418 e 512/513).
Os exequentes apresentaram contrarrazões, pugnando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 6/11
pelo desprovimento da apelação da executada, a fim de manter a
improcedência do pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 940
do Código Civil (fls. 549/554).
A
executada
apresentou
contrarrazões,
pugnando,
preliminarmente, pela inadmissibilidade da apelação dos exequentes no
tocante à impugnação do benefício da gratuidade de justiça, por
violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo
desprovimento da apelação dos exequentes, bem como pela condenação
destes últimos ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.
566/572).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
578).
É o relatório.
Primeiramente, cumpre destacar que a apelação dos
exequentes impugna de maneira suficiente a concessão do benefício da
gratuidade de justiça à executada, promovendo a devolução da referida
matéria, de tal sorte que foi observado o princípio da dialeticidade,
segundo o qual o recorrente deve atacar os fundamentos da decisão
recorrida para demonstrar os seus desacertos.
Logo, a admissibilidade da apelação dos exequentes
quanto à impugnação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
Todavia, a pretensão de revogação da benesse concedida
à executada não merece acolhimento, conforme os fundamentos a
seguir aduzidos.
A declaração de hipossuficiência financeira deduzida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 7/11
executada é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3o, do
CPC/2015 (fls. 10).
E não há os autos elementos hábeis a infirmar a aludida
presunção.
Pelo contrário, o ofício da Previdência Social acostado aos
autos demonstra que a executada é aposentada e aufere parcos
rendimentos mensais, o que reforça a sua alegação de insuficiência de
recursos (fls. 12).
E a constituição de advogado particular não é óbice para
concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme os termos do
artigo 99, § 4o, do CPC/2015.
Ademais, o litigante que pretende impugnar a gratuidade
de justiça concedida à parte contrária tem o ônus de juntar aos autos
documentos que infirmem a alegação de hipossuficiência. Ocorre que os
exequentes não comprovaram minimamente a alegação de que a
executada dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, de sorte que não nos autos
indício que justifique a conversão do julgamento em diligência para
apuração da alegada capacidade financeira da executada.
Desse modo, a rejeição da impugnação à gratuidade de
justiça concedida à executada era mesmo medida imperiosa.
Passa-se,
agora,
à
análise
da
preliminar
de
intempestividade dos embargos à execução.
Por meio de consulta ao Sistema de Automação da
Justiça (SAJ), verifica-se que, inicialmente, os embargos foram opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 8/11
nos mesmos autos da execução originária (processo no
1012825-37.2016.8.26.0506), quando, na verdade, deveriam ter sido
distribuídos por dependência e em autos apartados, conforme o artigo
914, § 1o, do CPC/2015.
No entanto, apesar da inadequação da forma eleita, os
embargos à execução devem ser admitidos, pois a sua oposição nos
autos da execução originária ocorreu antes mesmo da juntada do
mandado de citação da executada, o que permite o reconhecimento de
sua tempestividade, ainda que o saneamento do vício, mediante regular
distribuição dos embargos, tenha ocorrido mais de quinze dias após a
juntada do mandado citatório (fls. 577/584, 1.138 e 1.162 do processo
no 012825-37.2016.8.26.0506).
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Duplicatas - Embargos à
execução - Rejeição liminar por intempestividade, nos
termos do art. 918, I, do CPC/2015 - Embargos que
foram opostos nos autos da execução e não distribuídos
de forma autônoma, por dependência - Possibilidade da
admissão e conhecimento por se tratar de vício sanável,
desde que tempestiva a oposição, tal como no caso dos
autos
(...)
(Apelação Cível no 1010243-75.2017.8.26.0006
37a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo Relator José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
j. 19.06.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 9/11
Afasta-se, portanto, a pretensão de rejeição liminar dos
embargos execução por intempestividade.
Passa-se, agora, à análise da alegação de excesso de
execução.
Depreende-se dos autos que as locadoras (Multiplan
Empreendimentos
Imobiliários
S.A.,
Caixa
de
Previdência
dos
Funcionários do Banco do Brasil PREVI e PREVHAB - Previdência
Complementar) ajuizaram ação de despejo c. c. cobrança em face da
locatária (M Y Comércio de Alimentos Ltda. ME), em razão da falta de
pagamento de aluguéis e encargos vencidos a partir de 05.06.2012,
dando origem ao processo no 0936918-95.2012.8.26.050.
Ademais, observa-se que, no curso da ação de despejo, a
locatária realizou diversos depósitos judiciais, os quais purgaram
parcialmente a sua mora, visto que as locadoras levantaram os valores
depositados em juízo no período de 04.09.2012 a 27.11.2013, os quais
alcançaram a importância de R$ 241.273,05 (fls. 141/142 e 151/152).
Observa-se também que, após o levantamento acima
mencionado, a locatária continuou depositando em juízo valores
destinados à purgação de sua mora durante o período de 02.12.2013 a
13.02.2015. E, embora tenham sido intimadas a requerer o que lhes
fosse de direito quanto aos referidos depósitos judiciais (fls. 400, 410),
as locadoras não pugnaram pelo levantamento do referido numerário.
Ocorre que, nos autos da execução originária (processo
no 1012825-37.2016.8.26.0506), as locadoras exigiram da locatária e
dos fiadores (Osmar Zorzetti e Ângela Tereza de Mayo Zorzetti) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 10/11
pagamento do débito de R$ 411.786,94, referente a aluguéis e encargos
vencidos no período 05.08.2013 a 05.04.2015, mas deixaram de excluir
do montante exequendo os valores relativos aos depósitos judiciais
efetuados nos autos da ação de despejo, no período de durante o
período de 02.12.2013 a 13.02.2015, os quais estavam à disposição
para levantamento, mas não foram resgatados em razão da própria
inércia das credoras, de modo a caracterizar excesso de execução.
No entanto, ainda que tenha deixado de excluir do
montante exequendo valores depositados em juízo para purgação de
parte dos aluguéis e encargos atrasados, as exequentes não devem ser
condenadas ao pagamento da sanção prevista no artigo 940 do Código
Civil, pois não ficou demonstrada a sua má-fé, especialmente porque a
grande extensão dos débitos e a aleatoriedade dos depósitos judiciais
efetuados pela locatária nos autos da ação de despejo podem ter
provocado confusão contábil na apuração do montante exequendo.
Dessa maneira, infere-se que a exclusão, do montante
exequendo, dos valores depositados pela locatária nos autos da ação de
despejo, com determinação de apresentação de novo cálculo pelos
exequentes, bem como a rejeição da pretensão de aplicação da sanção
prevista no artigo 940 do Código Civil eram mesmo medidas imperiosas.
Outrossim, rejeitam-se as pretensões de aplicação de
multa por litigância de má-fé, pois as partes não ultrapassaram o limite
do razoável para o exercício dos seus respectivos direitos.
Igualmente, rejeita-se a pretensão de redução dos
honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona da executada.
No caso em tela, mostra-se cabível o arbitramento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007329-56.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17574 - 11/11
verba honorária em percentual incidente sobre a diferença cobrada a
maior, pois esta corresponde ao proveito econômico obtido pela
executada, conforme o artigo 85, § 2o, do CPC/2015. A par disso,
eventual redução da verba honorária ao importe de R$ 1.000,00
significaria depreciação do trabalho desempenhado pela patrona da
executada, o que não se admite.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida à patrona da executada para 11% da
diferença cobrada a maior, com correção monetária a contar de cada
depósito judicial excluído do montante exequendo, o que considero
suficiente para remunerar o trabalho adicional desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento às apelações.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator